Tribunal: STF
Processo: ARE 1277037
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal Regional Federal de 3ª Região, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 322 e 339 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 592.891, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.11.2010, e o AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010, de minha relatoria. (eDOC 12)



    Encaminhados os autos ao tribunal de origem, este os devolveu a esta Corte após pedido da parte recorrente para devolução do prazo com intuito de apresentação de pedido de reconsideração para eventual distinguishing (eDOC 15, p. 1-2).



    Após o deferimento de devolução do prazo (eDOC 17), a parte apresentou pedido de reconsideração (petição de distinguishing), constante no eDOC 19.



    Em suas razões, a parte alega a não aplicação ao presente caso do Tema 322, ao argumento de que este trata do direito ao crédito presumido do IPI nas aquisições de insumos de empresas localizadas na ZFM, e a discussão dos autos se refere ao direito ao crédito presumido do IPI nas vendas/exportação para empresas localizadas na ZFM. 



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 12 e passo a julgar o recurso.



    Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. OPERAÇÕES COM A ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. CREDITO PRESUMIDO DE IPI PARA RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS NA FORMA DO ART. 12, DA LEI Ng 9.363/96. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇAO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DA UNIÃO. ART. 20 DA LEI N9 11.033/2004. TEMPESTIVIDADE (…)”. (eDOC 5, p. 48)



    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 97; e 150, § 6º, do texto constitucional, bem como ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta-se a nulidade do acórdão impugnado, ao argumento da ausência de apreciação do art. 97 da CF/88.



    Afirma-se que a Zona Franca de Manaus está regulada pelo Decreto-Lei 288/67, que delimitou as localidades que seriam beneficiadas e as finalidades da instituição da isenção, as quais se restringiam aos Impostos de Importação (II), de Exportação (IE) e de Produtos Industrializados (IPI), limitados à entrada ou saída de produtos daquela região.



    Aduz-se que, uma vez que o PIS e a Cofins não existiam por ocasião da edição do referido decreto-lei, não se pode cogitar que a equiparação às exportações pudesse abranger contribuições sociais, inexistentes à época da instituição do favor fiscal. 



    Assevera-se a inexistência de previsão expressa quanto à concessão de isenção do PIS e COFINS sobre as receitas provenientes das vendas e serviços prestados a empresas situadas na Zona Franca de Manaus, Amazônia legal e zonas de livre comércio.



    Argumenta-se que as regras que criaram as isenções de Cofins e PIS, equiparando-as às exportações, por terem sido editadas posteriormente à promulgação do artigo 40 do ADCT, não atingiram o status constitucional que hoje se atribui às regras do DL 288/67. 



    Sustenta-se que o acórdão recorrido violou o art. 150, § 6º, da CF/88, ao reconhecer a impossibilidade de suspensão do benefício fiscal do crédito presumido do IPI, assim como de revogação da isenção, previstos na Medida Provisória 1807-2 e reedições.



    Afirma-se que, segundo o Código Tributário nacional, não se utiliza de equidade para dispensa de pagamento de tributo devido nem a regra que concede favor fiscal deve ser interpretada literalmente.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie ( Decreto-lei 288/67, Lei 9.363/96 e Medida Provisória 1.858-6), consignou que não incidem as contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre as operações com empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Cuida-se de dupla apelação e remessa obrigatória em face de sentença de concedeu em parte a ordem para reconhecer o direito ao não recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações com empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, por força de isenção, bem como seja garantido o direito de uso do crédito presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e da COFINS, nas vendas realizadas à referida região, compensando os aludidos valores com demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.



    A matéria já foi suficientemente enfrentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, dispensando maiores digressões. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CTN SOBRE AS DO DECRETO-LEI 20.910/32. PIS E COFINS. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.



    1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta.



    2. "Na hipótese de repetição de indébito tributário tem aplicabilidade, quanto à prescrição, as regras do CTN, que é norma especial com relação aos preceitos do Decreto 20.910/32" (REsp 737294/RJ, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 27.06.2005).



    3. Sobre a prescrição da ação de repetição de indébito tributário de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ (1ª Seção) assentou o entendimento de que, no regime anterior ao do art. 3º da LC 118/05, o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, não na data do recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação – expressa ou tácita - do lançamento. Assim, não havendo homologação expressa, o prazo para a repetição do indébito acaba sendo de dez anos a contar do fato gerador.



    4. Nos termos do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição de 1988, a Zona Franca de Manaus ficou mantida ‘com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, por vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição’. Ora, entre as ‘características que tipificam a Zona Franca destaca-se esta de que trata o art. 4º do Decreto-lei 288/67, segundo o qual ‘a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro’. Portanto, durante o período previsto no art. 40 do ADCT e enquanto não alterado ou revogado o art. 4º do DL 288/67, há de se considerar que, conceitualmente, as exportações para a Zona Franca de Manaus são, para efeitos fiscais, exportações para o exterior. Logo, a isenção relativa à COFINS e ao PIS é extensiva à mercadoria destinada à Zona Franca. Precedentes: REsp. 652355/SC, 1ªT., Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.11.2007; REsp 653975/RS, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 16.02.2007.



    5. Recurso especial a que se nega provimento. (RESP – RECURSO ESPECIAL – 698356 – Rel. Ministro TEORI



    (…)



    Tal o contexto, é de ser reconhecido o direito da impetrante às isenções do PIS e da COFINS previstas na legislação em decorrência de operações de vendas de produtos à Zona Franca de Manaus, tendo em vista serem equiparadas à exportação, donde decorrer também o direito ao crédito presumido do IPI, na forma do art. 1º, da Lei nº 9.363/96.



    Verifica-se que pretende a impetrante a compensação dos recolhimentos indevidamente efetivados a título de PIS/COFINS desde a edição da Medida Provisória nº 1.858-6, de 29.06.1999 até os dias atuais, conforme delimitado pela mesma, sendo que a ação foi distribuída somente em 08.06.2005, donde que parte dos pleiteados créditos já se encontravam abarcados pelo lapso temporal superior à cinco anos. 



    Diante dos termos assentados no artigo 168 e inciso I do C.T.N., tal fato implica na caducidade do direito pleiteado, já que exercido após o transcurso de cinco anos contados da extinção do crédito tributário, posto que as contribuições aos PIS e COFINS têm natureza tributária sendo, pois, disciplinadas pelas normas do Código Tributário Nacional.



    No caso, o recolhimento efetivado caracteriza-se como modalidade de lançamento sujeito à posterior homologação da autoridade tributária competente ( art. 150 disp. cit. ) e extingue o crédito tributário sob condição resolutória daquela ulterior verificação ( § 1º disp. cit. ), a ser promovida no prazo de cinco anos contados a partir do fato gerador, se outro não for o prazo fixado em lei ( § 4º disp. cit. )”. (eDOC 5, p. 34-42)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 568417 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2012)



    “DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se, de um lado, mostra-se possível haver situação concreta em que inobservado o devido processo legal a ponto de enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS E COFINS – BENEFÍCIO FISCAL – PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS – EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil”. (ARE 640.936 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 8.5.2014)



    Assim, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 12 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente